Tribunal: TJSP
Processo: 1506587-28.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões – Inexistência de tais vícios – Rediscussão de matéria julgada fundamentadamente – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1506587-28.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante EVSA COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA ME, Interessados
IVAN LUIS BOTTER, SANTE CAMPANELA e AYRTON ALESSIO, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1506587-28.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 37271 - NLL
2
VOTO No : 37271
EMB.DECL N.: 1506587-28.2017.8.26.0564/50000
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBTE. : EVSA COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA ME
EMBGO : MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissões
Inexistência de tais vícios
Rediscussão de matéria julgada
fundamentadamente Ausência de hipótese de acolhimento ou
modificação
do
julgado
embargado

EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos por EVSA
COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA ME contra o v. Acórdão de fls.
173/ss., que recebeu a seguinte ementa:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL ISS, exercícios de 2005 a 2009
Município de São Bernardo do Campo
Prescrição
Ocorrência
antes mesmo de ajuizada a execução Aplicação do enunciado da
Súmula 409 do c. STJ Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
2. Alega a parte embargante omissão, sob o argumento de
que a majoração dos honorários em sede recursal tomou como base a verba
honorária fixada pelo r. juízo de primeiro grau no valor de R$ 1.000,00, o que não
pode prevalecer, tendo em vista que o valor da causa é de R$ 1.579.595,25.
Assim, requer a procedência do recurso para que os honorários sejam fixados
com base no art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
3. Os embargos devem ser rejeitados.
Isso porque o escopo dos embargos de declaração é afastar
eventual vício de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não
ocorreu no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1506587-28.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 37271 - NLL
3
Com efeito, esta Corte houve por bem majorar os honorários
de acordo com o valor fixado pelo r. juízo de primeiro grau, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
Caso houvesse discordância quanto ao valor fixado a título de
honorários na sentença, deveria o contribuinte interpor o respectivo recurso de
apelação no momento oportuno, o que, entretanto, não ocorreu.
Assim, não é possível que seja requerida a modificação da
base de cálculo dos honorários majorados por este Tribunal em sede de
embargos declaratórios, por força da preclusão.
Posto isso, diante dos fundamentos do acórdão embargado e
os que foram ora explanados, pelo meu voto, embargos rejeitados.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator